Tribunal: STF
Processo: ARE 751864
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.